Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Processo : 0700454-64.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 140127136 e 144209338 dos autos originários n. 0709426-03.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva (autos n. 59.888/96), que rejeitou a prescrição suscitada pelo Distrito Federal, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em 27.06.2022. Os exequentes buscam obrigação de pagar fixada em desfavor do DF, nos autos do processo coletivo n.o 59.888/96. O STJ decidiu que a execução do acórdão proferido na ação n.o 59.888/96 deveria ser ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado, que ocorreu em 10.03.2000, ou seja, ajuizado no máximo até 10.03.2005. Nos autos da execução coletiva, foi afastada prescrição de forma preclusa. Embora exista relativa autonomia entre a execução individual e a execução coletiva (realizada pelo Sindicato) de sentença genérica proferida em ação coletiva, a jurisprudência consolidada do c. STJ, aponta para a interrupção do prazo prescricional da execução individual com o ajuizamento da execução coletiva, retornando a correr pela metade do prazo prescricional com o último ato da causa interruptiva. Confira-se: [...] No caso, a controvérsia sobre a prescrição executória nos autos da execução coletiva somente foi pacificada em 18.04.2022 com o trânsito em julgado ao AGI 0000293-18.2011.8.07.0000. Ademais, em 03.06.2022, o juízo da execução coletiva decidiu que deveriam ser propostas ações individuais de cumprimento. Portanto, não houve o transcurso do prazo de dois anos e meio da interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da execução coletiva. O agravante sustenta estar consumada a prescrição, a qual foi declarada pelo STJ na ação coletiva e reafirmada pelo TJDFT em cumprimentos individuais. Acusa que a decisão atacada se baseia em quatro premissas equivocadas, pois, ao contrário do que fora consignado no decisum: (i) a prescrição foi reconhecida na execução coletiva pelo Tribunal e STJ; (ii) o Agravo de Instrumento 0000293-18.2011.8.07.0000 se refere a processo distinto; (iii) após pronunciar prescrição, o juízo da execução coletiva não decidiu que deveriam ser propostas ações individuais de cumprimento; e (iv) como a execução coletiva foi protocolada após a consumação da prescrição, não é correta a afirmação de que não houve o transcurso do prazo de dois anos e meio da interrupção do prazo prescricional. Afirma o trânsito em julgado da sentença coletiva em 10.03.2000 e pedido de liquidação pelo Sindicato apenas em 2009, após consumada a prescrição, esta, mantida pelo STJ no julgamento do REsp 1.301.935/DF. Observa que o julgamento do STJ baseia-se na inaplicabilidade do Tema repetitivo 880, bem assim “em outro fundamento autônomo suficiente à manutenção da conclusão, a saber, o entendimento jurisprudencial pacificado do Tribunal da Cidadania no sentido de que o ajuizamento de execução de obrigação de fazer não interrompe ou suspende o prazo prescricional para execução da obrigação de pagar”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Registro, inicialmente, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetou o REsp 1.801.615/SP e o REsp 1.774.204/RS, todos da relatoria do Ministro Raul Araújo, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.033: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Todavia, cumpre ressaltar que o mérito da questão controvertida ainda não foi julgado, e a determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, não abrangendo, portanto, o presente caso. Dito isso, prossigo na análise da liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32. Além disso, no REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), foi fixada a seguinte tese jurídica: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Já o art. 9o do referido Decreto estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Entretanto, ainda que a prescrição somente possa ser interrompida uma vez, nos termos do art. 3o do Decreto-lei n. 4.597/42, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva (REsp 1.343.213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/10/2012). Precedentes no STJ: AgInt no REsp 1.593.684/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; AgInt no REsp 1.456.474/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/2/2020; AgInt no AREsp 1.357.181/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/8/2019; REsp 1.725.314/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2018. A propósito, os julgados do STJ elencados acima não se aplicam apenas quando está em discussão a legitimidade do sindicato, porquanto a referência ao termo “legitimidade” foi feita por mera força da retórica, sem vinculação para os casos subsequentes (obiter dictum), tendo em vista que o julgamento realizado pelo col. STJ não tratou especificamente sobre o tema (legitimidade de parte), e sim, se haveria prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Confira-se o precedente desta eg. Corte: [...] 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para fixar o valor da execução em R$ 5.997,48 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando a pretensão em análise fulminada pela prescrição. Precedentes. 7. O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. In casu, não há prejudicialidade externa apta a suspender o transcurso da execução individual, ainda que pendente discussão acerca da prescrição da pretensão executória. 8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial afastada. (AGI 0706504-77.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 9/6/2021, DJe 22/6/2021. Grifado) Sucede que, no julgamento do REsp 1.301.935/DF, interposto contra decisão dada na execução coletiva da sentença que aparelha esta execução individual, foi reconhecida a consumação da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva, que transitou em julgado em 10.03.2000, afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018. Grifado) Embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado da decisão supra, porquanto pendente o julgamento de embargos de divergência, caso mantida, na execução coletiva, a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, a consequência é a ausência de causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais. A propósito, ilustra o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DADOS FUNCIONAIS. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. 2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.000.651/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim, o periculum in mora, tendo em vista a ordem de prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, mediante a expedição, desde logo, dos requisitórios. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se Brasília – DF, 12 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator